Tribunal: TJPA
Processo: 0005687-38.2018.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005687-38.2018.8.14.0138

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANAPU

APELADO: AELTON FONSECA SILVA, MUNICIPIO DE ANAPU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA DE SINDICATO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. AÇÃO COLETIVA EM DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HETEROGÊNEOS. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Anapu contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de legitimidade ativa para atuar em nome dos servidores representados. O apelante alegou possuir documentos que comprovam sua existência legal e capacidade para o pleno exercício dos atos da ordem civil, independentemente do registro no Ministério do Trabalho e Emprego, e requereu a reforma da sentença. O Município de Anapu, em contrarrazões, defendeu a manutenção da decisão sob o argumento de que a ausência de registro sindical inviabiliza a capacidade de representação em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Sindicato apelante possui legitimidade ativa para a propositura da ação coletiva sem registro no Ministério do Trabalho e Emprego;
(ii) estabelecer se a natureza dos direitos pleiteados (pagamento de adicional de insalubridade) impede a substituição processual por se tratarem de direitos individuais heterogêneos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O registro no Ministério do Trabalho e Emprego é requisito essencial para a legitimidade ativa de sindicatos, conforme disposto na Súmula 677 do STF, que atribui a esse órgão a competência para o registro sindical, em observância ao princípio da unicidade sindical.

Documentos como estatuto, atas de fundação e de assembleias, ou protocolo de solicitação de registro sindical não suprem a exigência do registro efetivo no Ministério do Trabalho e Emprego para a habilitação do sindicato como substituto processual da categoria.

A legitimidade sindical restringe-se à defesa de interesses coletivos ou individuais homogêneos. No caso, os direitos pleiteados (adicional de insalubridade) exigem provas específicas e individualizadas, caracterizando-os como direitos individuais heterogêneos, o que afasta a substituição processual pelo sindicato.

A ausência de legitimidade ativa do sindicato, aliada à natureza dos direitos pleiteados, inviabiliza a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade de sindicatos para atuar em nome de sua categoria depende de registro efetivo no Ministério do Trabalho e Emprego, em conformidade com o princípio da unicidade sindical.

Sindicatos não possuem legitimidade para pleitear, em substituição processual, direitos individuais heterogêneos que demandem provas específicas e individualizadas para cada substituído.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, II; CPC/2015, art. 485, VI; CDC, art. 81, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 677; STF, AgR no RE 740434, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19.02.2019; TJ-CE, AC 0002591-49.2015.8.06.0168, Rel. Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha, j. 26.07.2021; TJ-SC, APL 0326162-22.2015.8.24.0023, Rel. Pedro Manoel Abreu, j. 30.03.2021; TRT-15, ROT 0010961-10.2016.5.15.0062, Rel. Olga Aida Joaquim Gomieri, j. 03.09.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guaimarãe Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 03.02.2025 até 10.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.amento de plen

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ANAPU contra sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida nos autos, sob a alegação de ausência de legitimidade ativa do apelante para atuar em nome dos servidores que representa.

Inconformado, o sindicato interpôs recurso de apelação (ID. 13847084 – pág. 12/13; ID. 13847085 – pág. 1/10; ID. 13847086 – pág. 1/2), no qual pleiteia a reforma da sentença.

Defende que, conforme documentos juntados aos autos, possui processo em andamento para registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (fls. 367), estando registrado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) (fls. 35), além de dispor de Estatuto (fls. 22 a 34), Atas de Fundação e Eleição devidamente registradas em cartório competente (fls. 18 a 21) e Ata da Assembleia Geral Ordinária (fls. 36 a 45).

Argumenta ainda que tais documentos comprovam sua existência legal, habilitando-o ao pleno exercício dos atos da ordem civil.

Sustenta também que a ausência de registro no Ministério do Trabalho e Emprego não compromete sua legitimidade para atuar em defesa dos servidores representados.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação para reformar a sentença recorrida.

O MUNICÍPIO DE ANAPU apresentou contrarrazões (ID. 13847101), requerendo a manutenção integral da sentença.

Alega que o apelante não comprovou o registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, limitando-se a demonstrar apenas a solicitação de registro.

Argumentam também que tal insuficiência inviabiliza a capacidade de representação em juízo dos empregados da categoria que pretende amparar, por não se encontrar habilitado legalmente para tanto.

Requer assim a manutenção da sentença.

Após a análise preliminar, a d. Desembargadora Relatora recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo e determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que não assiste razão ao apelante, pois entendo que a controvérsia sobre a exigência de registro do Sindicato junto ao Ministério do Trabalho encontra-se definido na competência atribuída ao órgão laboral na Súmula n.º 677 do STF,
in verbis:
“Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.”

Neste sentido, verifico que os registros apresentados pelo Sindicato apelante consubstanciado no registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (ID. 13846981 – pág. 3), Estatuto (ID. 13846980 – pág. 2/12; 13846981 – pág. 1/2), Atas de Fundação e Eleição registradas em Cartório competente (ID. 13846981 – pág. 4/6; 13846980 – pág. 1; 13846983 – pág. 1/2) e Ata da Assembleia Geral Ordinária (ID. 13846979 – pág. 12/14; 13846982 – pág. 1/5), além da solicitação de registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (ID. 13847068 – pág. 11/13) não são hábeis a infirmar a conclusão da sentença recorrida sobre a ilegitimidade do Sindicato apelante para o ajuizamento da ação coletiva em questão, conforme entendimento formulado pelo Excelentíssimo Procurador de Justiça em seu parecer, com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em questão, além de consignar que a matéria em questão (adicional de insalubridade) exige prova específica e individualizadas, caracterizando-os como direitos individuais heterogêneos, nos seguintes termos:

“... na tentativa de comprovar a sua legitimidade para a propositura do mandamus, o impetrante ora recorrente juntou nos autos o seu protocolo de solicitação de registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (ID. 13847068 – pág. 11/13), porém, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que somente a entidade sindical que possuir registro no Ministério do Trabalho e Emprego, poderá figurar como substituto processual dos empregados de sua categoria, assim vejamos:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.’ (STF - AgR RE: 740434 MA - MARANHÃO, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 19/02/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-069 05-04-2019)

Nessa esteira é o entendimento jurisprudencial pátrio, vejamos:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SINDICATO AUTOR. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO PROVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC). 1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se a apurar a alegação do Município de Solonópole quanto à ilegitimidade ativa do ente sindical apelado, sob o argumento de que este não possui registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a legitimidade dos sindicatos para representação de determinada categoria depende do prévio e regular registro no Ministério do Trabalho, em observância ao princípio constitucional da unicidade sindical. Precedentes do STF, do STJ e do TJCE. 3. In casu, verifica-se que o autor não comprovou o seu registro perante o Ministério do Trabalho à época da propositura da demanda, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da sua ilegitimidadeativa e, por conseguinte, a extinção da ação. A juntada posterior do comprovante de registro de inscrição naquele órgão não sana a sobredita irregularidade, especialmente porque não é possível mensurar qual a efetiva data do registro, se anterior ou posterior ao ajuizamento da ação. 4. Apelação provida para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato apelado e julgar extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Como consectário do acolhimento da apelação, condena-se o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de Turma, por unanimidade, em conhecer da apelação para dar-lhe provimento, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, consoante art. 485, VI, do CPC, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 26 de julho de 2021. Desembargador FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA RELATOR (TJ-CE - AC: 00025914920158060168 CE 0002591-49.2015.8.06.0168, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2021, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 26/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO DOS TÉCNICOS DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (SINTUDESC). ILEGITIMIDADE DO SINDICATO. NECESSIDADE DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). SÚMULA 677/STF. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. A LEGITIMIDADE DOS SINDICATOS PARA REPRESENTAÇÃO DE DETERMINADA CATEGORIA DEPENDE DO DEVIDO REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA UNICIDADE SINDICAL. (STF, MIN. LUIZ FUX) (TJ-SC - APL: 03261622220158240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0326162-22.2015.8.24.0023, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público)

Ressalta-se ainda que o Sindicato não possui legitimação para propor ação em busca de garantir interesses individuais heterogêneos, como no caso em questão que versa a respeito do pagamento de adicional de insalubridade para cada trabalhador individualmente, pois a busca por direitos distintos de cada substituído, envolveria a necessidade de prova distinta para cada substituído.

Ademais, nesse caso as referidas parcelas do adicional de insalubridade são condicionais, dependem de comprovação da exposição individual de cada empregado ao risco acentuado ou a agentes nocivos à saúde, havendo a necessidade de se colher prova individualizada acerca da situação concreta vivenciada por cada substituído.

Assim, ainda que não obstante a legitimidade do sindicato, haveria a necessidade do juízo a quo em determinar o desmembramento desta ação em tantas outras quantas fossem necessárias para garantir a ambas as partes o contraditório e a ampla defesa, sob pena de ofensa ao dispositivo constitucional que o assegura (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

Esse é o entendimento firmado pela jurisprudência, senão vejamos:

AÇÃO CIVIL COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POR SINDICATO. DIREITOS INDIVIDUAIS HETEROGÊNEOS. ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" CONFIGURADA. O sindicato tem legitimidade para propor ação trabalhista em defesa de interesses coletivos e de interesses individuais de origem comum; contudo, não de direitos individuais heterogêneos, que exijam uma fase probatória particularizada para cada empregado substituído. No presente processo, considerando que o pleito do sindicato autor consiste no pagamento dos adicionais de periculosidade e insalubridade a cada trabalhador e que referidas parcelas salariais são condicionais - dependendo da exposição individual de cada empregado ao risco acentuado ou a agentes nocivos à saúde -, haveria necessidade de se colher prova individualizada acerca da situação concreta vivenciada por cada substituído. A presente causa envolve, portanto, direitos individuais heterogêneos, os quais, pela exegese do artigo 81, parágrafo único, do CDC, não admitem a legitimação extraordinária. Assim, por ser patente a ilegitimidade ad causam do sindicato, é forçoso extinguir o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do NCPC, no que concerne aos adicionais de insalubridade e periculosidade, restando prejudicada a análise das demais questões correlatas. (TRT-15 - ROT: 00109611020165150062 0010961-10.2016.5.15.0062, Relator: OLGA AIDA JOAQUIM GOMIERI, 1ª Câmara, Data de Publicação: 03/09/2021)

Dessa maneira, consubstanciado no entendimento legal e jurisprudencial, entendo que não merece reforma a sentença recorrida.”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 11/02/2025